Tribunal: TJMMG
Processo: 2000099-69.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000099-69.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/12/2024 Publicação: 23/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO ART. 166 DO CPM – APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO A QUO – HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS – RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE SUA MANIFESTA INTEMPETIVIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alysson Felipe Alves Gomes e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em deixar de conhecer do recurso, uma vez que manifestamente intempestivo. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes contra decisão do juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia para condená-lo, nas sanções do art. 166 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, conforme a r. sentença constante do evento 57. Narra a denúncia (Evento n. 1 dos autos originários): [...] Consta dos inclusos autos que, no dia 20/02/2022, o denunciado publicou e atuou como interlocutor em um vídeo na plataforma YouTube, no canal denominado “Sargento Felipe”, no qual teceu críticas à estrutura da carreira policial militar e à administração do Estado de Minas Gerais. No vídeo publicado, o interlocutor afirma que o Governo de Minas Gerais diz estar trabalhando, “mas não passa de Marketing”, além de mostrar capturas de tela do Portal da Transparência, no qual exibiu e teceu comentários quanto ao salário de diversos Oficiais do alto escalão da Polícia Militar de Minas Gerais. Extrai-se do caderno investigatório que no referido vídeo o denunciado expõe nomes e a remuneração de Oficiais Superiores (01min08seg), tecendo críticas aos valores pagos e à quantidade de concursos públicos realizados (02min47seg). Em suas falas, o interlocutor afirma que “o governo estadual fala que está trabalhando, que está prestando um bom serviço, mas na verdade não passa de puro marketing” (03min35seg). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A partir de 3min45seg do vídeo, o denunciado afirma que no Estado os registros de ocorrências policiais estão sendo manipulados e adulterados com o escopo de reduzir os números referentes à criminalidade violenta, imputando, sem provas, a um indeterminado grupo de agentes de segurança pública a conduta tipificada como falsidade ideológica. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no artigo 166 (Publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar [...] A denúncia foi recebida em 20/02/2024 (evento 2). O réu foi pessoalmente citado, conforme o evento 5 - MANDCITACAO2 - fls. 13). A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais se posicionou, alegando a impossibilidade de exercer o múnus institucional, por terem sido acolhidas as arguições de suspeição de todos os órgãos de execução perante a Justiça Castrense e de outros Defensores Públicos que atuaram na defesa técnica do réu (evento 22). Diante desse posicionamento da douta Defensoria Pública, o Magistrado nomeou como Defensor Dativo o advogado Dr. Vinícius Roberto Carvalho de Assis (evento 23), o qual compareceu regularmente à sessão de julgamento realizada no dia 13/09/2024. Verifica-se dos autos correlatos que, na mesma oportunidade, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), à unanimidade, acolheu a preliminar arguida pela representante do Órgão Ministerial no sentido de se decretar a prisão preventiva do ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, com fundamento no art. 225, alíneas “a”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No mérito, o ex-militar foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 166 do CPM, conforme a r. sentença datada de 16/09/2024. (eventos 47 - ATA1 e 49). A sentença foi juntada ao evento n.57. Extrai-se da sentença condenatória que foi negada ao sentenciado a suspensão condicional da pena em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 84, inciso II, do CPM. A advogada Dra. Andréa Vanessa de Araújo, atuando no patrocínio dos interesses do acusado, juntou procuração nos autos logo após o término da sessão de julgamento (evento 46 - PROC1) A defesa do condenado, vislumbrando a existência de omissão, contradição e erro material, opôs embargos de declaração, em 05/10/2024, com base nos artigos “48 da Lei n. 9.099/995” e 1.022 do CPC (evento 71), os quais não foram conhecidos por ausência de previsão legal (evento 84). Antes mesmo de ser intimada da decisão que não conheceu os embargos de declaração (evento 98), a defesa opôs novos embargos de declaração, em 18/10/2024 (evento 97), que, de igual maneira, não foram conhecidos. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação no dia 25/10/2024 (evento 101). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em suas razões, alegou, em sede de preliminar, que não foram respeitadas as formalidades legais para o oferecimento da denúncia, o que, no seu entendimento, contraria o art. 77 do CPPM. Ainda em sede de preliminar, disse que o feito se encontra eivado de nulidades, uma vez que, em apenas uma sessão, foram realizados todos os atos processuais que culminaram na condenação do ex-2º Sgt. No mérito, afirmou que não foi oportunizado ao ora recorrente um defensor de sua confiança, tendo o juízo da 2ª AJME nomeado advogados dativos para atuar no feito sem que o ora apelante fosse comunicado. Disse que houve, durante o curso processual, a flagrante violação do princípio do juiz hierárquico, uma vez que o juízo singular teria decidido o feito sem a aquiescência do CPJ. Disse, ainda, que apesar de obrigatório, o CPJ não prestou ou jurou compromisso, nos moldes no art. 400 do CPPM, fato que gera a nulidade do feito. Destacou que “a douta Promotora de arrolar as vítimas das críticas a época dos fatos, quais sejam, o Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema e o Comandante da PMMG, Cel Rodrigo Souza Rodrigues, que foram inclusive solicitados na presente audiência, devido a omissão do acusador, para serem testemunhas da defesa, sendo indeferidos, coma suposta inferência de preclusão”. Nesse contexto, sustentou que apenas as testemunhas da acusação foram ouvidas, não tendo sido oportunizada à defesa do réu arrolar as testemunhas que seriam ouvidas em juízo, ferindo o princípio da ampla defesa e do contraditório. Asseverou que, em momento algum, o ex-militar ameaçou a Juíza atuante no feito durante a sessão de julgamento, mas, tão somente, arguiu a suspeição da mesma, fato que teria gerado a prisão preventiva do denunciado. Asseverou, ainda, que o pedido de prisão preventiva do sentenciado, decretado na sessão de julgamento, é ilegal, já que, na verdade, não houve qualquer fato que justificasse a medida extrema. Destacou que a busca premeditada pela prisão do ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes tornou o processo ilegal e cheio de nulidades. Sobre o tema, reiterou que o denunciado não pertence mais aos quadros da PMMG, o que torna a Justiça castrense incompetente para julgá-lo e processá-lo. Sustentou que o denunciado não cometeu crime algum e que não restou comprovado que o vídeo, objeto de apuração, foi publicado com o intuito de ofender a PMMG e seus integrantes. Sustentou, também, que todas as falas extraídas do depoimento do réu foram tiradas de contexto, justamente para prejudicá-lo e condená-lo mais uma vez. Afirmou que houve uma interpretação equivocada do vídeo gravado, já que apenas sugeriu/comentou como o Judiciário, a PMMG e o CBMG poderiam economizar e ajudar o Governador Romeu Zema a pagar a dívida bilionário que o Estado de Minas Gerais possui. No entanto, a douta Juíza da 2ª AJME apenas distorceu suas palavras e preferiu condená-lo pelo delito capitulado no art. 166 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ao final, a defesa requereu o provimento do presente recurso, a fim de que sejam anulados todos os atos processuais, absolvendo-se o ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes por ausência de provas. Intimado, o Ministério Público, apresentou contrarrazões recursais (evento 113). Quanto a preliminar de “nulidade geral dos atos processuais”, sustentou que “à míngua de argumentos jurídicos hábeis a refutar o resultado do julgamento desfavorável ao apelante, denota-se a existência de estratégia defensiva de macular a legalidade de atos processuais que transcorreram legitimamente, tendo a Defesa a oportunidade de exercer a ampla defesa e o contraditório de forma segura e satisfatória, conforme se denota da análise de toda a marcha processual.”. Destacou que não se anula qualquer ato processual se não houver demonstração de algum prejuízo às partes, consoante a previsão contida no art. 499 do CPPM. Quanto à preliminar de nulidade da audiência, realizada no dia 13 de setembro de 2024, em virtude de suposta violação das formalidades, suprimindo o direito da ampla defesa e do contraditório, devido à falta de intimação da nomeação de Defensor Público e Advogado Dativo, além do indeferimento oitiva de testemunhas de defesa, disse que não merece ser acolhida. Sobre o tema disse que “é de entendimento pacificado que o juiz é o condutor do processo, podendo tanto determinar a produção de provas necessárias (Princípio Inquisitivo) quando indeferir as inúteis. Em outras palavras, o juiz pode indeferir, com decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Disse, ainda, que a aludida audiência seguiu o previsto na disposição do art. 419 do CPPM, não havendo que se falar em nulidades. Da mesma forma, sustentou que a decisão guerreada foi pautada em conformidade ao previsto no art. 352, § 3º, do CPPM e que, por tal razão, não há que se falar em nulidade processual ou de audiência. Quanto à preliminar de omissão na denúncia em razão da ausência de formalidade para apresentação da denúncia ao omitir o endereço digital que o vídeo foi publicado, contrariando o requisito da alínea “c” do art. 77 CPPM, quanto ao “lugar do crime” e a falta de apresentação da vítima, violando a alínea “d” do mesmo artigo, requereu que não deve ser acolhida tal preliminar. Disse que não há qualquer dúvida quanto à legalidade da prova e que todas as formalidades processuais e procedimentais foram devidamente respeitadas. Disse, também, que as alegações defensivas são vagas e repetitivas, razão pela qual não devem ser acolhidas. No mérito, afirmou que “o conjunto probatório constante dos autos delineia, de forma notória, a prática do crime de publicação ou crítica indevida pelo apelante, o qual, em vídeo de amplo acesso ao público, teceu comentários críticos a atos praticados por superiores, bem como, a processos e procedimentos administrativos realizados”. Destacou que “no caso em análise, a publicação do apelante, que alcançou um número indeterminado de pessoas, ofendeu a Instituição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Militar, gerando danos à sua imagem, além de quebra de hierarquia e rompimento com a disciplina, caracterizando o delito previsto no art. 166 do Código Penal Militar”. Por fim, concluiu que “o apelante indubitavelmente criticou, de forma indevida, atos dos superiores e assuntos atinentes à disciplina militar, em clara afronta aos princípios basilares da Instituição Militar.”. Ao final, requereu que as preliminares não sejam acolhidas e, no mérito, seja mantido o decreto condenatório. A eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal opinou pelo não conhecimento do recurso interposto pela defesa, em virtude da sua intempestividade. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Cuida-se de apelação, interposta pela defesa do ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, contra decisão do juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia para condenar o ex-militar nas sanções do art. 166 do Código Penal Militar (CPM) à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto (sentença constante do evento 57). De início, cumpre analisar a tempestividade do recurso de apelação interposto pela defesa. Verifica-se que a questão posta pela douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte está adstrita à interrupção (ou não) do prazo recursal para a interposição do recurso de apelação, quando a defesa optou, primeiramente, pela oposição de embargos declaração. Assim, vislumbrando a existência de possível omissão, contradição e erro material, a defesa opôs embargos de declaração em 05/10/ 2024 com base nos arts. “48 da Lei n. 9.099/995” e 1.022 do CPC (evento 71), os quais não foram conhecidos por ausência de previsão legal (evento 84). Antes mesmo de ser intimada da decisão que não conheceu os embargos de declaração (evento 98), a defesa opôs novos embargos de declaração em 18/10/2024 (evento 97), que de igual forma não foram conhecidos pelas mesmas razões (evento 103). Neste ponto, após a detida análise dos fatos, da legislação, da jurisprudência e da doutrina, entendo que o não conhecimento do recurso de apelação, interposto pela defesa, é medida que se impõe, por ser manifestamente intempestivo. Inicialmente, deve-se consignar que entendemos ser cabível embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima: Toda decisão judicial deve ser clara e precisa. Daí a importância dos embargos de declaração, cuja interposição visa dissipar a dúvida e a incerteza criada pela obscuridade e imprecisão da decisão judicial. O art. 382 do CPP versa sobre os embargos de declaração opostos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 contra decisões do juízo singular (“embarguinhos”). O art. 619 do CPP, de seu turno, versa sobre oposição dos referidos embargos contra acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas. Apesar de o CPP referir-se apenas aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação e as sentenças de primeiro grau, o certo é que os embargos de declaração podem ser interpostos contra qualquer decisão judicial, pois é inconcebível que não haja remédio processual idôneo para sanar eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do pronunciamento judicial. (in Código de Processo Penal Comentado – 7. ed. – São Paulo: Editora Jus Podivm, 2022, p. 1173). No entanto, é importante registrar que há instrumento próprio, previsto legalmente, contra decisões judiciais que não recebem recurso e, certamente, a via adequada não é por meio de apelação criminal. Dessa forma, no caso concreto, restou precluso o direito do acusado, porquanto os dois embargos de declaração não foram conhecidos e não houve a interposição de recurso próprio para impugnar a decisão primeva. Por consequência, não houve interrupção do prazo recursal para fins de apelação. Nesta linha argumentativa, ressalte-se que a interrupção do prazo recursal prevista no art. 1.026 do CPC, aplicável, subsidiariamente, ao caso concreto, somente se opera quando os embargos de declaração opostos forem conhecidos, em juízo de admissibilidade positivo. Logo, a mera oposição do recurso não gera o efeito automático da interrupção do prazo. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021. 3. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 – PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifamos) Desta feita, não há dúvida de que a douta causídica poderia ter interposto a apelação no prazo legal ao invés de confiar na interrupção do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 prazo em decorrência do pretenso conhecimento dos embargos de declaração. Nesse sentido, trago, por oportuno, questão similar enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão corrobora nosso entendimento sobre a matéria em debate. Veja-se: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO POPULAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. [...] II - Os recorrentes poderiam ter apresentado seu recurso especial no prazo legal de quinze dias contados da publicação do acórdão. Em vez disso, preferiram confiar na interrupção do prazo recursal determinada pela oposição dos embargos de declaração pela outra parte. III - Ocorre que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. [...] V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/12/2018) (destacamos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NA DECISÃO QUE EXTINGUIU A HDE, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR SER REITERAÇÃO DE OUTRO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. [...] 2. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou intempestivo, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos.’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.152.319/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/11/ 2023) 3. Agravo interno não conhecido.” - g.n. (STJ - Corte Especial - AgInt na HDE n. 9.638/ EX, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julg. em 21/05/2024, pub. em 27/05/2024) No mesmo sentido se posicionou a 2ª Câmara deste Tribunal de Justiça Militar por ocasião do julgamento da Apelação Criminal n. 2000183-07.2023.9.13.0002, de Relatoria do Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, em recente decisão prolatada em 31/10/2024, cuja ementa do respectivo acórdão foi redigida com o seguinte teor: Direito Penal Militar. Apelação Criminal. Embargos de declaração não conhecidos pelo juízo a quo. Hipótese em que não cabe interrupção de prazo para interposição de outros recursos. Recurso não conhecido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra decisão do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual(AJME) que condenou o réu, pela prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/06, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), por duas vezes, e no art. 196 do CPM, a pena definitiva de 10 (dez) anos, 4 (quatro)meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa; e 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito)dias de detenção. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em: (i)saber se os embargos de declaração opostos no primeiro grau de jurisdição interrompem o prazo para interposição de outros recursos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. 4. O apelante não recorreu, pela via adequada, da decisão que não conheceu os embargos de declaração, tampouco interpôs recurso de apelação tempestivamente. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação não conhecida.” (g.n.) Por oportuno, recorro novamente aos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima acerca dos efeitos dos embargos de declaração quanto aos demais prazos recursais: Diante do silêncio do CPP acerca do assunto, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, que prevê que a interposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para o recurso cabível, que só começará a fluir, integralmente, após a decisão dos embargos. A propósito, o art. 1026, caput, do novo CPC, prevê que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Essa interrupção do prazo para interposição de outros recursos ocorrerá ainda que os embargos de declaração não sejam acolhidos. Todavia, se os embargos de declaração não forem conhecidos, em virtude, por exemplo, de intempestividade, não haverá a interrupção do prazo para oposição de outros recursos. O início do prazo recursal terá tido início, portanto, no primeiro dia útil subsequente à intimação da decisão embargada (p. 1175). Assim, nos termos da lei processual vigente, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 5 (cinco) dias (art. 529 do CPPM). Na espécie, compulsando-se os autos originários, verifica-se que a sentença condenatória foi juntada aos autos, em 23/09/2024 (Evento 57), o réu foi intimado da sentença condenatória, em 23/09/2024 (evento 60), e a confirmação da intimação da defesa técnica, por meio eletrônico, se deu no dia 03/10/2024 (Evento 303). Deste modo, a contagem do prazo recursal iniciou-se no dia 04/10/2024 e findou-se em 08/10/2024, ou seja, ocorreu o lapso de 05 (cinco) dias corridos para a interposição do recurso de apelação. Em outras palavras, tendo em vista que os embargos de declaração não foram conhecidos e que a defesa não recorreu dessa decisão pela via própria, deve-se considerar o dia 04/10/2024 como marco inicial do prazo para interposição do recurso de apelação, razão pela qual é intempestiva a peça recursal juntada no dia 25/10/2024 (Evento 101), ou seja, 17 (dezessete) dias após o marco final do prazo recursal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Assim, com esteio no judicioso parecer exarado pela Procuradora de Justiça e com amparo no art. 125, II, da Resolução n. 167/2016 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais –, deixo de conhecer do recurso, uma vez que manifestamente intempestivo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator